Tribunal: TJSP
Processo: 0002406-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Recálculo de URV em fase de cumprimento de sentença. Recurso contra sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. Admissibilidade. Coisa julgada que reconheceu an debeatur, sem definir quantum debeatur. Reestruturação remuneratória da carreira promovida pela Lei Municipal no 13.748/2004. Inteligência do RE no 561.836/RN, julgado em 26/09/2013,

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Recálculo de URV em fase de cumprimento de sentença. Recurso contra sentença que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. Admissibilidade. Coisa julgada que reconheceu an debeatur, sem definir quantum debeatur. Reestruturação remuneratória da carreira promovida pela Lei Municipal no 13.748/2004. Inteligência do RE no 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10/02/2014, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002406-68.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSE MOREIRA DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002406-68.2019.8.26.0053 -
2
Voto no 40.673
APELAÇÃO no 0002406-68.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
MM. Juiz de Direito: Dr. Josué Vilela Pimentel
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Recálculo de URV em fase de cumprimento de
sentença.
Recurso
contra
sentença
que
extinguiu a execução, nos termos do art. 924,
II, do CPC. Admissibilidade. Coisa julgada que
reconheceu an debeatur, sem definir quantum
debeatur. Reestruturação remuneratória da
carreira promovida pela Lei Municipal no
13.748/2004.
Inteligência
do
RE
no
561.836/RN,
julgado
em
26/09/2013,
publicado em 10/02/2014, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Luiz Fux. Recurso não provido.
Trata-se de apelação (f. 77/101)
interposta pelo autor contra a r. sentença de f. 73/4, que, em fase de
cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela
apelada e determinou a extinção da execução, com espeque no art.
924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Preliminarmente, pugna pela nulidade
da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, alega, em
síntese, que a reestruturação de carreira não é suficiente para provar
ausência de prejuízo ao autor; que os demonstrativos de pagamento
juntados pela apelada não evidenciam ter havido reestruturação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002406-68.2019.8.26.0053 -
3
carreira, sendo necessária prova pericial; que não há manifestação de
vontade por parte do autor, nos termos do disposto no art. 27, da Lei
Municipal no 13.748/04; e que, embora tenha capacidade de produzir
as planilhas evolutivas do autor, a apelada faz alegações genéricas,
sem comprovar o alegado. Requer, assim, a reforma da sentença para
que se dê seguimento ao cumprimento de sentença.
Transcorreu in albis o prazo para
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
1. Não há que se falar em nulidade da
sentença por falta de fundamentação. A sentença está bem
fundamentada, corretamente observando o magistrado que a
reestruturação da carreira é uma das formas de cumprimento da decisão judicial,
alinhando-se ao decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, na via da
repercussão geral RE 561.836/RN (f. 73).
Ademais, consoante já decidiu este E.
Tribunal de Justiça, tem proclamado a jurisprudência que o juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
(RJTJSP, ed. LEX, vols. 104/340; 111/4140).
2. Extrai-se dos autos que o apelante,
servidor público do Município de São Paulo, ingressou com ação
ordinária, distribuída em 27 de abril de 2011, buscando a diferença do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002406-68.2019.8.26.0053 -
4
reajuste de vencimentos ocorridos a partir de março de 1994, em
razão da aplicação de índices de conversão dos salários em URV, de
maneira diversa do estabelecido pela Lei n° 8.880/1994.
A pretensão foi acolhida por decisão
monocrática confirmada por acórdão da Câmara Especial de
Presidentes (f. 21/7), o qual negou provimento ao agravo interno
interposto pela ré. Referido acórdão transitou em julgado em
06/09/2018, conforme se verifica à f. 28.
Iniciada a execução, sobreveio a
sentença guerreada (f. 73/4), que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, extinguindo a execução, com base no art.
924, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Embora haja título executivo
judicial, forçoso reconhecer as hipóteses de jurisprudência vinculante,
previstas no art. 927, do Código de Processo Civil, uma vez que tal
dispositivo aplica-se ao caso em tela:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
No caso específico, deve ser aplicado
o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no
561.836-RN, Tema no 5 do STF, Dje 10/02/2014, no qual assim
ficou decidido:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real
em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002406-68.2019.8.26.0053 -
5
de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União
para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da
República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94
que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O
direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo
de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na
remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da
ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da
moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre,
verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por
força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente,
o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos
aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em
razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação
temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice
decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum
na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na
remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto
não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do
servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante
necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será
absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos
cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da
Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo
ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do
referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário
interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e
parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação
do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes
a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro
lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do
Estado do Rio Grande do Norte. (g.m.)
Verifica-se, pois, que as diferenças
perduram até que ocorra a reestruturação da remuneração da carreira,
a qual, no caso em apreço, deu-se com o advento da Lei Municipal no
13.748, de 16 de janeiro de 2004, que instituiu o novo plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002406-68.2019.8.26.0053 -
6
carreiras dos servidores integrantes do quadro de pessoal de nível
médio, disciplinou a avaliação de desempenho dos servidores
públicos municipais e introduziu outras alterações na legislação de
pessoal do Município de São Paulo. Não se olvide que a ação foi
ajuizada em 27 de abril de 2011. Tal lei deflagrou, pois, o termo inicial
para que o autor pleiteasse eventuais diferenças salariais.
Ademais,
os
demonstrativos
de
pagamento apresentados pela executada (f. 63/5) revelam que a
reestruturação da carreira do apelante promoveu um incremento
remuneratório de 22,7% - superior, inclusive, ao alegado pela apelada
à f. 59 -, fazendo com que, de fato, eventuais vantagens oriundas da
conversão em URV fossem absorvidas pela aludida reestruturação.
Ressalte-se que não se está violando
coisa julgada, uma vez que, havendo diferenças, essas devem ser
pagas, observadas as reestruturações da carreira. Ademais, no caso
específico, a coisa julgada consistiu no reconhecimento do an debeatur,
sem, no entanto, definir o quantum debeatur.
Nesse sentido:
CUMPRIMENTO DO JULGADO. Execução de título judicial
relativo à conversão dos vencimentos em URV. A coisa julgada
consistiu no reconhecimento do direito (an debeatur), mas sem
cogitar imediatamente do quantum debeatur. Diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos
servidores em URV, embora não possam ser compensadas com
reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver
ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um
novo regime jurídico remuneratório (RE 531.836). Inocorrência
de violação à coisa julgada. Observância obrigatória do que foi
decidido pela Suprema Corte, em sede de Repercussão Geral.
Alegação de reestruturação que deve ter base elementos concretos,
com a indicação da(s) subjacente(s) lei(s). Insuficiência da
apresentação de demonstrativos de pagamentos, com alterações
salariais, ainda que substantivas. Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento 2020139-12.2018.8.26.0000, de minha relatoria; g.m.)
AGRAVO.
Impugnação
ao
cumprimento
provisório
de
sentença. Pensionistas de ex-policiais militares. Conversão dos
vencimentos em URV. 1. Ausência, portanto, de prejuízo aos
exequentes, pensionistas de ex-policiais militares, decorrente da
conversão dos proventos em URV, o que torna a execução de
sentença vazia, impondo-se sua extinção. Precedente desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002406-68.2019.8.26.0053 -
7
Colenda Câmara. 2. Inexistência de afronta à coisa julgada,
incidindo, na hipótese, a inteligência do comando inserto no §
5o, do artigo 535, da lei adjetiva de 2015. 3. Decisão mantida.
Recurso
não
provido. (Agravo
de
Instrumento
2187813-15.2018.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; g.m.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Recálculo de URV em fase de
cumprimento de sentença Recurso contra decisão que rejeitou
a exceção de pré-executividade e determinou o apostilamento
do direito com base no índice de 8,05% no prazo de 30 dias -
Reestruturação remuneratória da carreira por meio da Lei
Complementar no 823/96 Inteligência do RE 561.836/RN,
julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Luiz Fux Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2059240-90.2017.8.26.0000; Relator
(a): Eduardo Gouvêa; g.m.)
Oportuno
consignar
que
o
entendimento ora externado de não violação à coisa julgada também
encontra arrimo na inteligência do comando inserto no art. 535, § 5o,
do CPC, que assim dispõe:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para,
querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar
a execução, podendo arguir:
(...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título
executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição
Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
4. Logo, forçoso reconhecer que,
embora a pretensão do apelante tenha sido acolhida na fase de
conhecimento, a execução promovida é vazia, conquanto inexiste
qualquer prejuízo a ser reparado.
Dessarte, na esteira do entendimento
acima esposado, a r. sentença vergastada deu correta solução à lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002406-68.2019.8.26.0053 -
8
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator